Tribunal: TJSP
Processo: 1026358-70.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372237
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026358-70.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada LAIS
JULIANI DA SILVA, é apelado/apelante RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A -
SP VIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026358-70.2019.8.26.0114 -Voto no 16.509 JV - L
2
Apelação Cível no 1026358-70.2019.8.26.0114
Apelante/Apelado: Lais Juliani da Silva
Apelado/Apelante: Rodovias Integradas do Oeste S/A - Sp Vias
Comarca: Campinas
Voto no 16.509
Ementa:
Responsabilidade civil. Colisão de automóvel com
animal na pista de rolamento. Responsabilidade
pela falta do serviço evidenciada em razão da
omissão do dever de vigilância e de prover as
condições de tráfego seguro. Dever de indenizar
inafastável.
RE
no
591.874.
Danos
morais
adequadamente estimados. Recursos improvidos.
Vistos.
A r. sentença de fls. 176/181, cujo relatório é adotado, assim
julgou a presente ação de promoção de responsabilidade civil do concessionário
de serviço de estrada de rodagem fundada na morte de parentes da autora em
colisão de veículo com animal na pista:
Ante o exposto, julgo procedente a ação para condenar
a ré a pagar à autora indenização por danos morais no valor
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser atualizada nos
moldes da tabela prática do E. Tribunal de Justiça e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do
arbitramento. De referido valor será abatida a quantia
eventualmente recebida pela autora a título de indenização
pelo seguro obrigatório DPVAT.
Apela a autora a postular a majoração da verba indenizatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026358-70.2019.8.26.0114 -Voto no 16.509 JV - L
3
arbitrada (fls. 191/199). O recurso foi processado e respondido (fls. 215/222).
Apela o concessionário de serviço público a reclamar o
reconhecimento da culpa da vítima e o caso fortuito pela travessia inesperada do
animal, bem como a redução da verba indenizatória (fls. 200/209). O recurso foi
processado e respondido (fls. 223/236).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento dos recursos.
O evento danoso é certo e incontroverso: uma capivara
interceptou a trajetória do veículo no qual se encontravam as vítimas, do que
resultou o acidente e a morte.
A alegação de imprudência do condutor é desprovida de
fundamento probatório.
A alegação de caso fortuito deve ser rejeitada, pois cabe ao
concessionário prover as condições físicas de tráfego seguro. A falta do serviço
que segundo as razões de apelo deve se manifestar para a responsabilização
civil aí está aflorada.
Portanto, a responsabilização do concessionário era de rigor
nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, como é da orientação desta
4a Câmara:
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO ENVOLVENDO ANIMAL NO MEIO DA
RODOVIA - CULPA DO DER CARACTERIZADA PELA
AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO E VIGILÂNCIA DA PISTA -
AÇÃO PROCEDENTE - RECURSOS OFICIAL E DA
AUTARQUIA
PARCIALMENTE
PROVIDOS
SOMENTE
PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. (Apelação no 9179165-39.2009.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026358-70.2019.8.26.0114 -Voto no 16.509 JV - L
4
rel. Des. Ricardo Feitosa).
Apelação Cível. Ação de Ressarcimento de danos materiais.
Colisão de veículo com animal sobre faixa de rolamento na
Rodovia Presidente Dutra. Subrogação da Seguradora
comprovada pelos documentos acostados aos autos. Ação
proposta contra a concessionária de serviço público federal.
Pretensão da Seguradora de obter reparação dos danos de
ordem material, por ela suportado. Ação julgada procedente
na
origem.
Responsabilidade
objetiva
tanto
da
concessionária, como do proprietário do animal (CC/2002,
art. 936). Agravo retido conhecido, mas não provido.
Ilegitimidade passiva afastada. Recurso não provido. "A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado
prestadoras
de
serviço
público
é
objetiva
relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço,
segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal
(STF, TP, RE 591.874/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
j. 26.08.2009, DJU18.12.2009, com repercussão geral)
(Apelação no 9273233-15.2008.8.26.0000 rel. Des. Rui
Stoco).
De resto, não há o que discutir sobre a responsabilização civil
do concessionário de serviços de estradas de rodagem, tendo em vista
consolidada jurisprudência do STF sobre o tema, inclusive sob o regime de
repercussão geral:
CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS
DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO
PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
COLETIVO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
EM
RELAÇÃO
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026358-70.2019.8.26.0114 -Voto no 16.509 JV - L
5
TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO
DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é
objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do
serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade
entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não
usuário do serviço público, é condição suficiente para
estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica
de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido.
(RE no 591.874, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC
18-12-2009
EMENT
VOL-02387-10
PP-01820
RTJ
VOL-00222-01 PP-00500).
A indenização foi arbitrada com adequação e moderação, não
havendo qualquer razão para a majoração ou redução ao alvedrio do interesse
econômico dos apelantes.
Registre-se
que
a
alegação do porte econômico do
concessionário não justifica a majoração do valor da indenização, pois não se
trata de problema de justiça distributiva.
Por força da sucumbência recursal, a verba honorária fixada
fica majorada para 15%.
O voto é pelo improvimento dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator